Tribunal: STJ
Processo: 0000006-44.2012.4.01.4002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723348 - PI(2024/0305349-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LUDEGARD ZACHEU CARVALHO JUNIOR
ADVOGADOS
: CATIA MENDONÇA DOS SANTOS - DF048540
FELIPE DE ALMEIDA RAMIDOFF - DF066077
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
DO CPC.
ART. 1.022
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a
art. 1.022
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro.
2. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes para a solução do litígio.
3. Ausente a indicação dos incisos
parágrafos supostamente
e/ou
violados do artigo de lei apontado, tem incidência a Súmula 284 do
STF.
4. Não enfrentada no julgado impugnado tese referente a artigo de
lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do
STF.
5. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à
legalidade do ato de licenciamento, que teria decorrido de
requerimento do próprio militar, a fim de não sofrer persecução
penal por, em tese, prática do crime de deserção esbarra no óbice
da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a
questão com base na realidade fático-probatória dos autos.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55818748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: cc14ae94-42eb-46e6-9667-84326fed39b2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55818748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: cc14ae94-42eb-46e6-9667-84326fed39b2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723348 - PI(2024/0305349-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LUDEGARD ZACHEU CARVALHO JUNIOR
ADVOGADOS
: CATIA MENDONÇA DOS SANTOS - DF048540
FELIPE DE ALMEIDA RAMIDOFF - DF066077
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
DO CPC.
ART. 1.022
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a
art. 1.022
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro.
2. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes para a solução do litígio.
3. Ausente a indicação dos incisos
parágrafos supostamente
e/ou
violados do artigo de lei apontado, tem incidência a Súmula 284 do
STF.
4. Não enfrentada no julgado impugnado tese referente a artigo de
lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do
STF.
5. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à
legalidade do ato de licenciamento, que teria decorrido de
requerimento do próprio militar, a fim de não sofrer persecução
penal por, em tese, prática do crime de deserção esbarra no óbice
da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a
questão com base na realidade fático-probatória dos autos.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54543274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:01
Código de Controle do Documento: 2de8432c-0738-47c5-89e9-21e4b716ec40

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUDEGARD ZACHEU
CARVALHO JÚNIOR contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 523/529,
em que conheci do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento em virtude da não verificação de negativa de prestação
jurisdicional, bem como da incidência das Súmulas 282 e 284 do STF e 7 do STJ.
Aduz a parte agravante, em síntese, a inaplicabilidade ao caso dos
óbices sumulares aludidos, bem como reitera a tese de negativa de prestação jurisdicional
perpetrada em segundo grau.
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma da decisão atacada a
fim de que seja provido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Consoante explicitado na decisão ora questionada, em relação aos
arts. 489, § 1o, 1.022, 1.025 do CPC, no pertinente à suposta falta de manifestação acerca
dos "[...] argumentos trazidos na inicial e na réplica e acolhidos na sentença recorrida,
bem como reforçados nas contrarrazões ao recurso de apelação [...]" (e-STJ fl. 479), esta
Corte tem entendido que se aplica o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de
ofensa se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro (AgRg no
rel.
AREsp 719983/PE,
Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em
DJe
e
19/4/2016,
26/4/2016,
AgRg no
rel. Ministra DIVA MALERBI – desembargadora
AREsp 811706/PR,
convocada do TRF da 3a Região – Segunda Turma, julgado em
DJe
.
7/4/2016,
15/4/2016)
Quanto à alegada ofensa aos dispositivos supracitados em razão da
permanência de contradição, cumpre destacar que, ainda que o recorrente considere
insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos
realizados, não há, necessariamente, ausência de manifestação. Não há como confundir o
resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.
Ademais, consoante entendimento desta Corte, o magistrado não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um,
todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
Documento eletrônico VDA54543274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:01
Código de Controle do Documento: 2de8432c-0738-47c5-89e9-21e4b716ec40

para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp
rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe
163417/AL,
29/9/2014.
Ainda, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a
interna, ínsita aos termos do próprio julgado (EDcl no AgInt na AR
rel.
5393/SP,
Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em
DJe de
15/3/2022,
21/3/2022;
E Dcl nos
rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial,
EAREsp 342315/RS,
julgado em
DJe de
).
7/8/2019,
10/10/2019.
constou do aresto hostilizado o seguinte (e-STJ fls.
In casu,
409/410
):
Assim, o conjunto probatório evidenciou elementos que não deixam dúvidas
de que o ato administrativo em questão decorreu de requerimento do próprio
autor, que foi deferido pela Administração Militar, conforme documentos de
id 42311550 - Pág. 142-144, atendendo aos requisitos necessários a sua
validade. Saliente-se que toda a sequencia de atos foram publicados em
Boletim Interno, visando à ampla publicidade e ciência inequívoca do autor,
não havendo qualquer insurgência por parte deste, naquele momento.
Diante de tais fatos, forçoso concluir que próprio autor, voluntariamente,
requereu seu licenciamento das fileiras do exército (
), pois caso
27/07/2009
não o fizesse, teria que arcar com o ônus de ser processado por deserção, dada
sua explícita impossibilidade de servir na unidade de origem em São Paulo e
dado o indeferimento da licença para tratar de assuntos particulares. O
deferimento de seu pedido de licenciamento foi publicado no Boletim n.
161, com validade a contar a partir de
não sendo crível o mesmo ter
09/09/09,
sido licenciado, segundo alega, de forma arbitrária e ilegal em 2009, e deixar
transcorrer, sem percepção de soldo, o longo lapso temporal de cerca de dois
anos para se insurgir contra suposta ilegalidade, além de não demonstrar
qualquer ilicitude na atuação administrativa, razão pela qual não há
fundamentação legal que ampare sua reintegração ao cargo em tela.
É importante salientar que eventuais equívocos em datas consignadas na folha
de alterações do militar, por si só, não afastam a presunção de veracidade dos
fatos ali registrados, haja vista tratar-se de documento com fé pública.
Dessa forma, contrariamente ao alegado pela parte recorrente, não
há nenhuma contradição a ser sanada, uma vez que a Corte de origem, com
fundamentação coesa e coerente, entendeu que o ato administrativo questionado decorreu
de requerimento da própria parte autora, utilizando-se do lapso temporal decorrido como
mero reforço argumentativo da conclusão fática delineada.
Quanto ao
do CPC, incide o óbice da Súmula 284 do STF,
art. 438
uma vez que não indicados com precisão quais os incisos
parágrafos supostamente
e/ou
violados. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no
rel. Ministro
REsp 1951100/MT,
Documento eletrônico VDA54543274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:01
Código de Controle do Documento: 2de8432c-0738-47c5-89e9-21e4b716ec40

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/5/2022,
AgInt no
rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
11/5/2022;
AREsp 1504650/RS,
FILHO, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgRg no REsp
25/11/2019,
29/11/2019;
rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em
1396737/SP,
DJe de
27/10/2015,
13/11/2015.
No tocante à tese de indevida utilização de documento novo,
registre-se que o presente apelo nobre carece do requisito constitucional do
prequestionamento.
Conquanto não seja exigida a menção expressa ao dispositivo de lei
federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional pressupõe que a Corte de
origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente. Esse é o
entendimento pretoriano consagrado na edição da Súmula 282 do STF: “é inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada.”
Note-se que o Código de Processo
trouxe nova
Civil/2015
disciplina acerca do prequestionamento. Em seu bojo, inovou o legislador ao introduzir o
do CPC, que consagrou o chamado "prequestionamento ficto", ao prescrever:
art. 1.025
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Ocorre que esta Corte tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o aludido dispositivo, na via do especial, exige, do
recorrente, a indicação de violação do
do
"para que se possibilite
art. 1.022
CPC/2015,
ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei"
(AgInt no
rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda
AREsp 1067275/RS,
Turma, julgado em
DJe
e AgInt no
rel.
3/10/2017,
13/10/2017;
REsp n. 1.631.358/RN,
Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
27/6/2017,
30/6/2017)
No caso dos autos, não obstante suscitada preliminar de negativa
de prestação jurisdicional no apelo obstado, ela não abrange os argumentos respeitantes a
documento novo.
Por fim, quanto à legalidade do ato de licenciamento, que teria
decorrido de requerimento do próprio militar, a fim de não sofrer persecução penal por,
em tese, prática do crime de deserção, verifica-se, no acórdão recorrido, mormente nos
trechos anteriormente transcritos, que o Tribunal de origem decidiu a questão ora
Documento eletrônico VDA54543274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:01
Código de Controle do Documento: 2de8432c-0738-47c5-89e9-21e4b716ec40

ventilada fundado na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório
constante nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice
estampado na Súmula 7 do STJ.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54543274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:01
Código de Controle do Documento: 2de8432c-0738-47c5-89e9-21e4b716ec40

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.723.348 / PI
Número Registro: 2024/0305349-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000064420124014002 64420124014002
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUDEGARD ZACHEU CARVALHO JUNIOR
ADVOGADOS : CATIA MENDONÇA DOS SANTOS - DF048540
FELIPE DE ALMEIDA RAMIDOFF - DF066077
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUDEGARD ZACHEU CARVALHO JUNIOR
ADVOGADOS : CATIA MENDONÇA DOS SANTOS - DF048540
FELIPE DE ALMEIDA RAMIDOFF - DF066077
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: 1b8e04e5-6f88-408a-ba58-7476de2d5204

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: 1b8e04e5-6f88-408a-ba58-7476de2d5204